Tribunal: STF
Processo: HC 195044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Orenilia Aparecida Tomaz Corsi, apontando como autoridade coatora a Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 631163/SP.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios, porque a paciente é portadora de artrites reumatoides e hipertensão, integrando o grupo de risco.
    A defesa aduz que a paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto e faz jus à prisão domiciliar humanitária.
    Requer o deferimento de liminar para a paciente aguarde em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para deferir a saída antecipada ou a prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 186.000/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/2020; HC nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/20; HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 631163/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    De qualquer modo, anoto, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Nesse sentido, transcrevo o excerto da decisão do Tribunal de Justiça, destacado pela autoridade coatora na decisão ora impugnada (doc. 16):
    “(...) as enfermidades que a acometem, por si sós, não sugerem a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar, mormente porque não há notícia de debilitação física no presente momento - registre-se que os documentos médicos encartados a fls. 42/4 não provam seja periclitante a condição de saúde de Orenilia Aparecida.
    (…)
    De valia acentuar também que por ora os autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência da sentenciada em virtude da incidência do vírus amedrontador. A propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -, cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes, implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os direitos dos(as) reeducandos(as) - entre eles o de receberem pronto e eficaz atendimento médico” (doc. 16).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente